Tribunal: TJSP
Processo: 1002086-40.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU e taxa de limpeza pública – Exercícios de 2015 a 2017. Incidência sobre imóvel, objeto de desapropriação. Sentença de procedência em razão da utilização do imóvel como estação de captação de água, à época dos fatos geradores. Hipótese que obsta a fruição dos direitos inerentes à propriedade. Titularidade formal do bem no registro de imóveis que não

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU e taxa de limpeza pública – Exercícios de 2015 a 2017. Incidência sobre imóvel, objeto de desapropriação. Sentença de procedência em razão da utilização do imóvel como estação de captação de água, à época dos fatos geradores. Hipótese que obsta a fruição dos direitos inerentes à propriedade. Titularidade formal do bem no registro de imóveis que não autoriza responsabilização da embargante pelo pagamento do tributo. Recurso não provido.